Tribunal: TJES
Processo: 5000989-32.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000989-32.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA SALTORIO DE SOUZA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO
D
E

SETE
HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
M
AJOR
AÇÃO
DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a companhia aérea ao pagamento de danos morais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais guarda razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade da conduta da companhia aérea e os danos causados à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso superior ao limite razoável de quatro horas, previsto na Resolução nº 141/2010 da ANAC, e a ausência de assistência material (alimentação ou acomodação) durante o período de espera revelam violação concreta aos direitos da personalidade do passageiro, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos.

4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a condição econômica das partes, a gravidade da conduta ilícita e o caráter pedagógico da reparação.

5. No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o dano moral, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico da indenização, considerando ainda os precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, o impacto na esfera moral do consumidor e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Resolução nº 141/2010 da ANAC; Código Civil, art. 737.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018, TJES,
Apelação Cível
5011377-06.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 21/Feb/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000989-32.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA SALTORIO DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - ES14487-A
APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se de apelação cível interposta
por
Débora Saltorio de Souza

contra

a
sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de
Iúna
/ES que, em sede de ação indenizatória ajuizada
contra a
Gol Linhas Aéreas S. A.,

julgou
procedente
s
o
s

pedidos iniciais, condenando a
companhia aérea
ao pagamento
de
danos morais
fixados em

R$
1
.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais)
.

E
m
suas
razões
recursais,
a
apelante
insurge-se tão somente contra o valor arbitrado a título de danos

morais, requerendo a
m
ajo
ração
do montante indenizatório,
em razão da extensão e gravidade dos danos sofridos.

Pois bem.

De início, destaco que
o d. juízo de origem reconheceu a
responsabilidade

da
companhia aérea p
elo ilícito
contratual
decorrente d
o atraso excessivo de voo,
ausência de assistência material
e, via reflexa, o dever de indenizar
a
consumidor
a
em danos morais.

Vale dizer: reconheceu-se o dano, o nexo de causalidade e
a inequívoca
falha na prestação do serviço.
A
ssim,
a
usente irresignação de qualquer da
s partes
nesse tocante, a questão se revela preclusa
, sendo vedada a rediscussão dos pressupostos de responsabilidade da apelada
pelo evento danoso
.

O

ponto nodal do recurso cinge-se,
portanto,
a
verificar
se o

quantum
fixado a título de danos morais
guarda razoabilidade e proporcionalidade com a extensão dos danos causados
à

apelante.

Acerca d
os danos extrapatrimoniais
, a
jurisprudência do STJ é farta
no sentido de
preservar o instituto e não
o
releg
ar
a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”

Q
uanto ao valor da indenização,
a jurisprudência desta Eg. Corte
de Justiça
orienta que

a fixação do quantum a ser indenizado deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
.
1

Como sabido, a
lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que
su
a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Especificamente quanto ao contrato de transporte aéreo,
o Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo não é presumido, devendo ser demonstrado pelo consumidor o efetivo prejuízo extrapatrimonial sofrido, para fins de ser indenizado.

Ainda segundo a Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso

concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(
STJ,
REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

A
Resolução n. 141/2010, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC considera o limite de 04 (quatro) horas como tempo máximo razoável para espera do passageiro em caso de atraso nos voos pelas companhias aéreas, a partir do qual se configura abalo moral passível de compensação indenizatória.

No caso dos autos, como relatado, o tempo de atraso excedeu
em muito
o patamar estabelecido como razoável pela ANAC, fazendo com que
a
autor
a
chegasse à cidade de destino
sete horas após
o
horário

originalmente
previsto
e contratado
, o que
lhe
causou
transtornos que transcendem o mero aborrecimento.

D
ecert
o, o
atraso
excessivo
de voo
, sem que fosse prestada a assistência
material
devida ao
consumidor,

enseja
em seu favor

a
indenização pelos danos morais
em valor mais expressivo
do que o arbitrado em sentença,
considerando
os precedentes desta Corte
.

Dessa forma, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como na capacidade econômica das partes, entendo que a quantia
deve ser
arbitrada em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
valor que
se apresenta
just
o
e suficiente para a reparação a título de danos morais, considerando ainda o caráter pedagógico do instituto.

A propósito, vejamos a jurisprudência d
est
e
Eg.

Tribunal de Justiça
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por passageira em razão do cancelamento de voo sem aviso prévio, com reacomodação para outro voo seis horas após o horário originalmente contratado. A autora relatou ausência de assistência material pela companhia aérea durante o período de espera e alegou que o atraso comprometeu compromisso profissional previamente agendado, resultando em transtornos emocionais e prejuízos pessoais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em análise: (i) verificar se a situação configurou dano moral indenizável, considerando os transtornos causados pelo cancelamento do voo, o atraso significativo e a ausência de assistência material; e (ii) determinar o valor da indenização, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O cancelamento de voo sem aviso prévio e o atraso de mais de seis horas na chegada ao destino configuram falha na prestação do serviço, sujeitando a companhia aérea à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Problemas técnicos na aeronave, como a manutenção não programada narrada pela companhia aérea, constituem fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não sendo excludente de responsabilidade. O atraso superior ao limite razoável de quatro horas, previsto na Resolução nº 141/2010 da ANAC, e a ausência de assistência material (alimentação ou acomodação) durante o período de espera revelam violação concreta aos direitos da personalidade da passageira, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos. A jurisprudência do STJ tem entendido que o dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, devendo ser demonstrado pela análise das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese dos autos, o atraso significativo, a ausência de suporte material e o impacto no planejamento pessoal da autora configuram prejuízo extrapatrimonial indenizável. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o dano moral, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico da indenização. Quanto aos consectários legais, tratando-se de relação jurídica contratual, os juros de mora incidem desde a citação, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade do transportador aéreo por cancelamento de voo e atraso na chegada ao destino é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de problemas técnicos na aeronave, que configuram fortuito interno. A ausência de assistência material, combinada com atraso significativo superior a seis horas, caracteriza dano moral indenizável quando configurada violação aos direitos da personalidade do passageiro. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, considerando as circunstâncias do caso concreto.
(TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
,
Número: 5011377-06.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 21/Feb/2025
)
(
grifei)

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele

DOU

PROVIMENTO
,
para condenar a apelada ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Majoro os honorários devidos pela recorrente ao patamar de 12% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.